Tribunal: TJDFT
Processo: 0738152-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738152-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILUDE PEREIRA PASSOS VALADAO AGRAVADO: JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA JUNIOR Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adilude Pereira Passos Valadão contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0702442-26.2019.8.07.0012, ID no 19410308). Preparo (ID no 19410307, págs. 2-3). Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal, tampouco de atribuição de efeito suspensivo. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravado, José Maurício de Oliveira Júnior, para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO